Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011583-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVANTE), 3ª Vara Especializada Família e Sucessões da Capital (AGRAVADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DEMANDAS CONEXAS. PREJUDICIALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de inventário judicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, ante a existência de ações conexas em curso, que discutem a titularidade e validade de negócios jurídicos envolvendo bens do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da ação de inventário é medida juridicamente adequada diante da pendência de julgamento de ações que tratam de questões prejudiciais à definição do acervo hereditário.

III. Razões de decidir

3. As ações judiciais indicadas como conexas discutem diretamente a titularidade de bens integrantes do espólio, além da validade de negócios jurídicos que impactam na partilha, sendo seu julgamento imprescindível para a correta definição do monte partível.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de suspensão do inventário quando há controvérsias jurídicas relevantes sobre os bens a serem partilhados, como forma de evitar decisões contraditórias e assegurar a eficiência e a coerência processual.

5. A suspensão do inventário até o trânsito em julgado das ações prejudiciais não configura afronta ao direito de acesso à justiça, tratando-se de medida cautelar que resguarda a higidez e a utilidade do processo sucessório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão da ação de inventário, com base no art. 313, inc. V, alínea 'a', do CPC, quando estiverem em trâmite ações conexas que discutam a validade de negócios jurídicos ou a titularidade dos bens integrantes do espólio, por se tratar de questão prejudicial essencial à definição do acervo hereditário."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011583-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMUND AUGUSTUS ZANINI

AGRAVADO: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDMUND AUGUSTUS ZANINI, nos autos do processo de INVENTÁRIO de ANDREW JOSEPH ZANINI, em face de decisão proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado das ações nº 0018984-48.2008.8.11.0041 e nº 0018990-55.2008.8.11.0041, ambas em trâmite perante a Vara Agrária da mesma comarca, bem como da demanda nº 0111079-53.2010.8.09.0051, em trâmite na 2ª Vara de Goiânia/GO.

O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão indevida da ação de inventário viola o princípio da duração razoável do processo e que não haveria prejudicialidade entre as causas a justificar a paralisação do feito.

Preparo recolhido – Id. 280251871.

Ausente as contrarrazões, uma vez ser procedimento de natureza voluntaria.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão agravada determinou a suspensão da ação de inventário com base na pendência de julgamento de demandas conexas, cujo desfecho poderá influenciar de forma direta na definição dos bens a serem partilhados. A magistrada de origem fundamentou a necessidade de suspensão com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, apontando a existência de prejudicialidade entre os processos.

Em melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, as ações agrárias nº 0018984-48.2008.8.11.0041 e nº 0018990-55.2008.8.11.0041 discutem, entre outros pontos, a validade de negócios jurídicos e a titularidade de imóveis integrantes do espólio, conforme reconhecido expressamente na sentença de origem, cujos efeitos ainda não são definitivos, pendentes de trânsito em julgado.

No mesmo sentido, a ação em trâmite em Goiânia (nº 0111079-53.2010.8.09.0051) ainda aguarda julgamento de recurso, tendo sido reconhecida na decisão agravada como fator de instabilidade jurídica para a correta individualização dos bens partilháveis, especialmente diante da anulação de procurações e acordos celebrados sem legitimidade processual.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de suspensão do inventário quando verificada a existência de causas prejudiciais cujo desfecho impactará diretamente na formação do acervo hereditário. Neste contexto, é prudente a paralisação do processo sucessório a fim de se evitar decisões conflitantes ou inúteis.

Nesse sentido cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO ADMISSÍVEL DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA . NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO EXATO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL COMO CONDIÇÃO DA PARTILHA E DA ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO.
1- Ação distribuída em 29/08/2013. Recurso especial interposto em 31/01/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, se a ausência de averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas nos bens imóveis que formam o acervo partível, configura uma condição essencial para a tramitação da ação de inventário . 3- Ausente o vício de omissão elencado no art. 535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado a questão suscitada para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4- A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado é admissível desde que o elemento condicionante seja razoável. 5- A regra contida na Lei de Registros Publicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário . 6- Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1637359 RS 2014/0168184-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) – Grifei.

FAMÍLIA. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENVOLVE O ÚNICO BEM QUE COMPÕE O ACERVO A INVENTARIAR. QUESTÃO PREJUDICIAL . REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. - A suspensão do processo de inventário justifica-se quando há questão prejudicial a ser dirimida nas vias ordinárias, nos termos do art. 313, V, a, do CPC . - Hipótese na qual há controvérsia relativa à (in) validade da compra e venda do bem inventariado, sendo certo que a questão a ser dirimida acaba por impactar na própria razão de ser do inventário, o que justifica a sua suspensão.
(TJ-MG - AI: 10241160053666001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 05/12/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017) – Destaquei.

Logo, ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida suspensiva, que atende à segurança jurídica, à razoabilidade e à eficiência processual.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que determinou a suspensão do processo de inventário até o trânsito em julgado das ações conexas indicadas na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025